Tribunal: STF
Processo: RE 92103
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - AVALISTAS. 
Se, vendida a coisa garantida fiduciariamente, depois de consolidada judicialmente sua posse e propriedade, há saldo devedor, pode o credor, por ele, executar o avalista da nota promissória emitida também em garantia do pagamento da quantia mutuada. Recurso extraordinário conhecido e provido.